Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO VALOR TOMADO. RECLAMAÇÃO 22 MESES DEPOIS. VALIDADE DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O empréstimo, objeto do pedido de desconstituição, foi contraído em 2021, (b) o valor tomado foi depositado na conta bancária da autora e (c) integralmente fruído, (d) a ocorrência de fraude foi registrada 22 meses depois, (e) não há notícias de reclamação perante o banco e (f) a demanda foi ajuizada em abril de 2023.

2. Esse cenário de reclamação tardia e fruição do valor emprestado inviabiliza o acolhimento da alegação de fraude e desautoriza a desconstituição do negócio.

3. Precedentes: Acórdão 1620354, 07156363420218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Acórdão 1403950, 07221034720218070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido em relação à recorrente, conforme relatório e voto.

5. Não há condenação em custas ou honorários.